Tribunal: STJ
Processo: 1041268-08.2023.8.26.0100
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-08

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2985836 - SP(2025/0252819-6)
RELATOR
: MINISTRO LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJMG)
AGRAVANTE
: SPE STX 34 DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO S.A.
ADVOGADOS
: PATRICK DE ALMEIDA BRITO - RJ218131
CHARLIANE SOUSA DE MESQUITA - RJ216772
THAYENE SIMÕES DA SILVA - RJ222161
JULIANA SATHLER FELIX FERREIRA - RJ167869
AGRAVADO
: FLAVIO DI IORIO
ADVOGADO
: ANTONIO CARLOS TESSITORE GUIMARÃES DE SOUZA -
SP330657
INTERES.
: 7EVEN 6IX INTERMEDIACAO IMOBILIARIA LTDA
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL -
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL
RESTITUIÇÃO DE
C/C
VALORES - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO
AGRAVO
PARA
CONHECER
EM
PARTE
E
NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
INSURGÊNCIA DA DEMANDADA.
Afronta ao
II e III, do CPC, por deficiência de
1.
art. 1.022,
prestação jurisdicional, não configurada. Tribunal de origem que
enfrentou adequadamente as questões postas em debate,
fundamentando a decisão de forma clara e completa sobre a
necessidade de outorga uxória, prescrição da comissão de
corretagem e honorários sucumbenciais. A decisão contrária ao
interesse da parte não se confunde com ausência de
fundamentação.
2. "As Turmas que compõem a Segunda Seção deste Superior
Tribunal firmaram entendimento no sentido de que, nos casos de
rescisão de contrato de compra e venda de imóvel por culpa do
vendedor, é aplicável o prazo decenal contado a partir da
(STJ - AgInt no AREsp: 2267897 SP
resolução".
2022/0393793-1,
Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento:
T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe
04/12/2023,
. Incidência da
06/12/2023)
Súmula 83/STJ.
Documento eletrônico VDA55643064 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 06/04/2026 17:52:20
Publicação no DJEN/CNJ de 09/04/2026. Código de Controle do Documento: 2f188199-170b-4aa8-8ad2-879be8a9d0f9

Teses
sobre
necessidade
de
outorga
uxória
e
3.
redimensionamento do ônus sucumbencial que demandam
amplo reexame fático-probatório da causa, providência vedada na
sede do recurso especial, por força do entendimento fixado na
Súmula 7/STJ.
Agravo interno desprovido.
4.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
24/03/2026
30/03/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
06 de abril de 2026
Ministro Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG)
Relator
Documento eletrônico VDA55643064 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 06/04/2026 17:52:20
Publicação no DJEN/CNJ de 09/04/2026. Código de Controle do Documento: 2f188199-170b-4aa8-8ad2-879be8a9d0f9

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2985836 - SP(2025/0252819-6)
RELATOR
: MINISTRO LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJMG)
AGRAVANTE
: SPE STX 34 DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO S.A.
ADVOGADOS
: PATRICK DE ALMEIDA BRITO - RJ218131
CHARLIANE SOUSA DE MESQUITA - RJ216772
THAYENE SIMÕES DA SILVA - RJ222161
JULIANA SATHLER FELIX FERREIRA - RJ167869
AGRAVADO
: FLAVIO DI IORIO
ADVOGADO
: ANTONIO CARLOS TESSITORE GUIMARÃES DE SOUZA -
SP330657
INTERES.
: 7EVEN 6IX INTERMEDIACAO IMOBILIARIA LTDA
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL -
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL
RESTITUIÇÃO DE
C/C
VALORES - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO
AGRAVO
PARA
CONHECER
EM
PARTE
E
NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
INSURGÊNCIA DA DEMANDADA.
Afronta ao
II e III, do CPC, por deficiência de
1.
art. 1.022,
prestação jurisdicional, não configurada. Tribunal de origem que
enfrentou adequadamente as questões postas em debate,
fundamentando a decisão de forma clara e completa sobre a
necessidade de outorga uxória, prescrição da comissão de
corretagem e honorários sucumbenciais. A decisão contrária ao
interesse da parte não se confunde com ausência de
fundamentação.
2. "As Turmas que compõem a Segunda Seção deste Superior
Tribunal firmaram entendimento no sentido de que, nos casos de
rescisão de contrato de compra e venda de imóvel por culpa do
vendedor, é aplicável o prazo decenal contado a partir da
(STJ - AgInt no AREsp: 2267897 SP
resolução".
2022/0393793-1,
Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento:
T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe
04/12/2023,
. Incidência da
06/12/2023)
Súmula 83/STJ.
Documento eletrônico VDA55260724 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 23/03/2026 16:33:07
Código de Controle do Documento: 466f38a0-41f1-48a2-b107-33a5a56084f7

Teses
sobre
necessidade
de
outorga
uxória
e
3.
redimensionamento do ônus sucumbencial que demandam
amplo reexame fático-probatório da causa, providência vedada na
sede do recurso especial, por força do entendimento fixado na
Súmula 7/STJ.
Agravo interno desprovido.
4.
RELATÓRIO Cuida-se de agravo interno, interposto por SPE STX
34
DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO S.A., contra decisão monocrática, acostada às fls.
e-STJ, que conheceu do agravo (art. 1.042 do CPC) para conhecer em parte
612/616,
e negar provimento ao recurso especial.
Conforme se retira do relatório contido na decisão recorrida:
"Cuida-se de agravo (art. 1.042 do CPC), interposto por SPE STX 34
DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO S.A. contra decisão que inadmitiu recurso
especial.
O apelo extremo, fundamentado na alínea "a" do permissivo constitucional,
desafiou acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo,
assim ementado:
APELAÇÃO. Ação de rescisão contratual, restituição de quantias pagas e
indenização por danos materiais. Insurgência das Corrés 7even 6ix
Intermediação Imobiliária Ltda e Spe Stx 34 Desenvolvimento Imobiliário S.
A. contra Sentença de procedência. (...) Corré que firmou o contrato
discutido apenas com o Autor, legítimo possuidor do direito posto ao
desate, o qual figura unicamente como sócio participante dos instrumentos
com ela entabulados. Ilegitimidade ativa não acolhida. Mérito recursal.
Rescisão contratual pautada no incontroverso atraso na entrega da obra e
ausência de registro da incorporação, caracterizando inadimplemento
contratual. Autor que deve ser restituído dos valores desembolsados,
devidamente corrigidos nos termos bem lançados na Sentença guerreada.
Inaplicabilidade do Tema no 938 do E. STJ à hipótese vertente, em que a
pretensão de restituição da comissão de corretagem decorre da rescisão
do contrato por culpa da vendedora. Sentença mantida. NÃO
CONHECIDO o apelo interposto por 7even 6ix Intermediação Imobiliária
Ltda e NÃO PROVIDO o recurso interposto por Spe Stx 34
Desenvolvimento Imobiliário S.A.
Opostos embargos de declaração, foram rejeitados pelo Tribunal a quo.
Em suas razões de recurso especial, o recorrente apontou violação aos artigos
73, caput, e 74, parágrafo único, do CPC, arts. 725, 884, 206, §3o, IV, do Código
Civil, arts. 85, §1o e 2o e 86, caput, do CPC, e
incs. II e III, do CPC,
art. 1.022,
sustentando, em síntese: a) ausência de outorga uxória para propositura da
demanda, já que 50% da propriedade pertence à esposa do autor; b) prescrição
trienal da pretensão de restituição da comissão de corretagem, conforme
c) sucumbência recíproca pela improcedência dos lucros
Tema 938/STJ;
cessantes; d) omissão do tribunal nos embargos de declaração.
Em juízo de admissibilidade, o Tribunal de origem inadmitiu o recurso especial
com base no
V, do CPC, sob o argumento de que a pretensão
art. 1.030,
recursal esbarraria no óbice da Súmula 7 do STJ e de que estaria
desacompanhada da necessária argumentação, dando ensejo a agravo do
do CPC.
art. 1.042
Contraminuta apresentada."
Documento eletrônico VDA55260724 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 23/03/2026 16:33:07
Código de Controle do Documento: 466f38a0-41f1-48a2-b107-33a5a56084f7

Em decisão monocrática (e-STJ Fls.
), este signatário conheceu do
612/616
agravo para conhecer em parte e negar provimento ao recurso especial, consignando:
Inexistência de violação ao
II e III, do CPC, tendo em vista que
i)
art. 1.022,
o Tribunal a quo enfrentou adequadamente as questões da outorga uxória, prescrição
da comissão de corretagem e honorários sucumbenciais;
Quanto à prescrição da comissão de corretagem, assentou que o acórdão
ii)
recorrido encontra-se em sintonia com a orientação jurisprudencial do STJ, aplicando-
se a
pois, em demandas objetivando a restituição dos valores pagos a
Súmula 83/STJ,
título de comissão de corretagem em que a causa de pedir é a rescisão do contrato por
inadimplemento do vendedor, o prazo prescricional da pretensão da restituição de
valores tem início após a resolução, sendo inaplicável o prazo prescricional trienal;
No tocante à outorga uxória, a análise demandaria reexame do acervo
iii)
fático-probatório dos autos, notadamente para rever a conclusão do Tribunal de origem
de que se tratava de contrato de sociedade em conta de participação, e não de direito
real imobiliário propriamente dito, incidindo a Súmula 7 do STJ;
Relativamente aos honorários sucumbenciais, a apreciação esbarra no
iv)
óbice da
pois aferir o grau de derrota e vitória das partes, bem como o
Súmula 7/STJ,
valor econômico da sucumbência parcial do autor quanto aos lucros cessantes, impõe
reexame de fatos e provas.
Daí o presente agravo interno (e-STJ Fls.
), no qual a insurgente
620/630
sustenta, em síntese:
Quanto ao
do CPC, alega que houve omissão pois o Tribunal
a)
art. 1.022
a
não fundamentou adequadamente o porquê da desnecessidade de outorga uxória,
quo
limitando-se a descrever fato já conhecido (que um dos cônjuges é sócio), sem explicar
a razão da dispensa da outorga. Alega também omissão quanto à prescrição da
comissão de corretagem e quanto aos honorários sucumbenciais;
Quanto à prescrição, sustenta que é cediço o entendimento do STJ pela
b)
aplicação da prescrição trienal da pretensão de reembolso da comissão de corretagem,
contada a partir da data do efetivo pagamento, conforme o
citando o
Tema 938/STJ,
AgInt no AREsp 2239994/MS;
Quanto à outorga uxória, argumenta que não se trata de necessidade de
c)
reexame de provas, mas de revaloração da prova, já que a natureza contratual
(compra e venda de imóvel) já foi definida em acórdão. Afirma que o acórdão recorrido
assentou se tratar de compra e venda de imóvel, de natureza cível e não empresarial,
tanto que afastou a competência das Varas Empresariais;
Quanto aos honorários advocatícios, defende que se trata de questão
d)
simples, que não depende de reanálise de fatos: a improcedência de um dos pedidos
principais (lucros cessantes, no valor de mais de trezentos mil reais) enseja o
pagamento de honorários de sucumbência recíproca.
Documento eletrônico VDA55260724 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 23/03/2026 16:33:07
Código de Controle do Documento: 466f38a0-41f1-48a2-b107-33a5a56084f7

Impugnação apresentada às fls.
e-STJ.
635/646,
É o relatório.
VOTO
O agravo interno não merece acolhida, porquanto os argumentos tecidos
pela parte agravante são incapazes de infirmar a decisão objurgada.
1. Da alegada violação ao
II e III, do CPC
art. 1.022,
Conforme demonstrado na decisão atacada, o aresto de origem não incidiu
em violação ao
II e III, do CPC.
art. 1.022,
Na espécie, o Tribunal a quo enfrentou adequadamente todas as questões
postas em debate, fundamentando sua decisão de forma clara e completa.
Quanto à outorga uxória, o acórdão recorrido manifestou-se expressamente,
conforme reproduzido na decisão monocrática (e-STJ Fl. 613):
"Afasto também, a arguição de ilegitimidade ativa, vez que a Corré firmou o
contrato discutido apenas com o Autor, legítimo possuidor do direito posto ao
desate, o qual figura unicamente como sócio participante dos instrumentos
entabulados com ela".
Ademais, o Tribunal de origem analisou detalhadamente a natureza jurídica
da relação contratual, concluindo que se tratava de sociedade em conta de
participação, e não de direito real imobiliário que demandaria outorga uxória, conforme
consignado no acórdão (e-STJ Fl. 614):
"não há matéria de fundo societário a incidir a previsão dos arts. 966 a 1.195, da
Lei Substantiva, a atrair a competência da Vara Regional de Competência
Empresarial e de Conflitos Relacionados à Arbitragem, não havendo, portanto,
que se admitir a incompetência do Juízo de origem."
"conquanto não se ignore o rótulo dado ao pacto celebrado entre as partes,
'Instrumento Particular de Constituição de Sociedade em Conta de Participação'
(e-fls.
), o Autor assevera em sua exordial, que não tinha o interesse em
30/36
participar do empreendimento e nem tornar pública a sua participação,
possuindo o intuito de aderir ao contrato estipulado de forma unilateral pela
Corré, para adquirir uma unidade imobiliária."
Tocante à prescrição da comissão de corretagem, o Tribunal a quo
igualmente se manifestou de forma expressa, conforme destacado na decisão
monocrática (e-STJ Fl. 613):
"de serem rechaçados os pedidos subsidiários deduzidos pela demandada. (...)
não se aplica à hipótese vertente o Tema no 938 do E. STJ, não havendo que se
cogitar em prescrição quanto à devolução dos valores a título de taxa de
corretagem, em virtude da culpa exclusiva da vendedora pela rescisão do
contrato".
Acerca dos honorários sucumbenciais, o acórdão enfrentou a questão,
conforme consignado na decisão monocrática (e-STJ Fl. 613):
"Em virtude do resultado do julgamento, considerando-se a mínima sucumbência
do Autor, rejeito o pedido de inclusão de honorários de sucumbência aos
patronos da Corré apelante".
Documento eletrônico VDA55260724 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 23/03/2026 16:33:07
Código de Controle do Documento: 466f38a0-41f1-48a2-b107-33a5a56084f7

Nesse quadro, observa-se que as questões postas em discussão foram
dirimidas pelo Tribunal de origem de forma suficientemente ampla e fundamentada,
não se divisando a alegada omissão.
Consoante entendimento desta Corte, não importa negativa de prestação
jurisdicional o acórdão que adota, para a resolução da causa, fundamentação
suficiente, porém diversa da pretendida pelo recorrente, decidindo de modo integral a
controvérsia posta.
A propósito, confira-se o precedente já citado na decisão monocrática:
"Não se viabiliza o recurso especial pela indicada violação dos artigos 1022 e
489 do Código de Processo Civil de 2015. Isso porque, embora rejeitados os
embargos de declaração, a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo
Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda
que em sentido contrário à pretensão da parte recorrente. Não há falar, no caso,
(AgInt no
Rel.
em negativa de prestação jurisdicional."
AREsp 1560925/RJ,
Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 15/12/2020,
DJe 02/02/2021)
Portanto, não restou configurada a negativa de prestação jurisdicional.
2. Da alegada violação aos arts. 725, 884 e 206, §3o, IV, do Código Civil -
prescrição da comissão de corretagem
A agravante insiste que deve ser aplicada a prescrição trienal prevista no
citando o precedente AgInt no
Tema 938/STJ,
AREsp 2239994/MS.
A alegação não merece acolhida.
Deveras, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça está sedimentada
no sentido de que, em demandas objetivando a restituição dos valores pagos a título
de comissão de corretagem em que a causa de pedir é a rescisão do contrato por
inadimplemento do vendedor, o prazo prescricional da pretensão da restituição de
valores tem início após a resolução, sendo inaplicável o prazo prescricional trienal do
Tema 938/STJ.
Vale ressaltar que o
aplica-se especificamente às hipóteses
Tema 938/STJ
em que se discute vício no próprio serviço de corretagem ou sua imposição ao
consumidor, não quando a pretensão de restituição decorre da rescisão contratual por
culpa do vendedor.
No caso dos autos, o Tribunal de origem consignou expressamente que a
rescisão decorreu de "incontroverso atraso na entrega da obra e ausência de registro
da vendedora (e-STJ Fl.
da incorporação, caracterizando inadimplemento contratual"
612).
Trata-se, portanto, de hipótese em que a causa de pedir não é o vício no
serviço de corretagem, mas o atraso na entrega das chaves por culpa exclusiva do
vendedor, circunstância que afasta a incidência do
e atrai a aplicação
Tema 938/STJ
da prescrição decenal do
do Código Civil.
art. 205
Nesse sentido, os seguintes precedentes:
Documento eletrônico VDA55260724 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 23/03/2026 16:33:07
Código de Controle do Documento: 466f38a0-41f1-48a2-b107-33a5a56084f7

"AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO
CONTRATUAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA
DA OBRA. CULPA DO VENDEDOR. RESTITUIÇÃO INTEGRAL. COMISSÃO
DE CORRETAGEM. PRESCRIÇÃO. INAPLICABILIDADE DO TEMA 938 DO
STJ. PRESCRIÇÃO DECENAL. (...) 1. Resolvido o contrato de promessa de
compra e venda de imóvel por inadimplemento do vendedor, é cabível a
restituição das partes ao status quo ante, com a devolução integral dos valores
pagos pelo comprador, o que inclui a comissão de corretagem. Incidência da
Súmula 83 do STJ. 2. "A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça está
sedimentada no sentido de que, em demandas objetivando a restituição dos
valores pagos a título de comissão de corretagem em que a causa de pedir é a
rescisão do contrato por inadimplemento do vendedor, o prazo prescricional da
pretensão da restituição de valores tem início após a resolução, sendo
inaplicável o prazo prescricional trienal" (AgInt no
Rel.
AREsp 1.864.106/RJ,
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, DJe de
. 3. Conforme a jurisprudência desta Corte Superior, quando a
14/12/2021)
causa de pedir o reembolso das despesas de intermediação imobiliária é o
atraso na entrega das chaves, aplica-se a prescrição decenal do
do
art. 205
e não a prescrição trienal do
§ 3o, IV, do
CC/2002,
art. 206,
CC/2002.
(STJ - AgInt no REsp: 2047767 SP
Precedentes.
"
Súmula 83/STJ.
Relator: RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento:
T4
2023/0011249-9,
05/06/2023,
- QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/06/2023)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
APRECIAÇÃO
DE
TODAS
AS
QUESTÕES
RELEVANTES DA LIDE PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE
AFRONTA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO
REQUISITOS DE
CPC/2015.
RELAÇÃO CONSUMERISTA. ACÓRDÃO RECORRIDO CONFORME À
JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. SÚMULA N. 83/STJ.
CORRETORA.
FALHA
NA
INTERMEDIAÇÃO
IMOBILIÁRIA.
DESCARACTERIZAÇÃO SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. INADIMPLEMENTO
CONTRATUAL. RESSARCIMENTO DAS DESPESAS DE CORRETAGEM.
PRESCRIÇÃO
DECENAL.

INADIMPLEMENTO

SÚMULA
N.
83/STJ
CONTRATUAL.
DIREITO
À
REPETIÇÃO
DAS
DESPESAS
DE
INTERMEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA.
DIVERGÊNCIA
SÚMULA N. 83/STJ.
JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO MANTIDA.
[...] 5. Conforme a jurisprudência desta Corte Superior, quando a causa de
pedir o reembolso das despesas de intermediação imobiliária é o
inadimplemento contratual, aplica-se a prescrição decenal do
do
art. 205
e não a prescrição trienal do
§ 3o, IV, do
CC/2002,
art. 206,
CC/2002.
Precedentes.5.1. No caso, a Corte de origem concluiu que a demanda não
versou sobre pedido de restituição dos valores pagos a título de despesas
de corretagem por causa do abuso na cobrança da verba discutida, mas
sim com fundamento em rescisão contratual decorrente da falta de registro
de empreendimento imobiliário e na ausência de prestações de
informações, pela agravante a esse respeito, motivo pelo qual incidiria a
prescrição decenal. Caso de aplicação da
6. De acordo
Súmula n. 83/STJ.
com a jurisprudência do STJ,"no caso de rescisão contratual por culpa da
construtora, o comprador deve ser restituído da comissão de corretagem"
(AgInt no
Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS
REsp n. 1.863.961/RJ,
CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em
DJe
, o que foi
22/6/2021,
30/6/2021)
observado pela Corte local.Inafastável a
7. Agravo
Súmula n. 83/STJ.
.
interno a que se nega provimento
(STJ - AgInt no AREsp: 2595167 RJ
Relator: Ministro
2024/0083587-6,
ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento:
T4 -
09/09/2024,
QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/09/2024)

Documento eletrônico VDA55260724 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 23/03/2026 16:33:07
Código de Controle do Documento: 466f38a0-41f1-48a2-b107-33a5a56084f7

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE
IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. CULPA DA VENDEDORA. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. COMISSÃO DE
CORRETAGEM. PRESCRIÇÃO. APLICAÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL
DECENAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Não há falar em ofensa aos arts. 489 e
1022 do CPC, porquanto todas as questões fundamentais ao deslinde da
controvérsia foram apreciadas pelo Tribunal a quo, sendo que não caracteriza
omissão ou falta de fundamentação a mera decisão contrária ao interesse da
parte. 2. As Turmas que compõem a Segunda Seção deste Superior Tribunal
firmaram entendimento no sentido de que, nos casos de rescisão de contrato de
compra e venda de imóvel por culpa do vendedor, é aplicável o prazo decenal
contado a partir da resolução. 3. Agravo interno não provido.
(STJ - AgInt no AREsp: 2267897 SP
Relator: Ministro MOURA
2022/0393793-1,
RIBEIRO, Data de Julgamento:
T3 - TERCEIRA TURMA, Data de
04/12/2023,
Publicação: DJe 06/12/2023)

O precedente citado pela agravante no agravo interno (AgInt no
não se aplica ao caso dos autos, pois se refere a situação fática
AREsp 2239994/MS)
diversa, na qual a rescisão decorreu de
, e não de
desistência do comprador
inadimplemento do vendedor.
Portanto, o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a orientação
firmada por esta Corte Superior no que diz respeito à prescrição da comissão de
corretagem nas hipóteses de rescisão por culpa do vendedor. Incidência da
Súmula 83/STJ.
3. Da alegada violação aos arts. 73, caput, e 74, parágrafo único, do
CPC - outorga uxória
A agravante sustenta que, para exame da tese sobre a necessidade de
outorga uxória, não haveria necessidade de reexame de provas, mas apenas
"revaloração" jurídica , pois o acórdão já teria definido a natureza contratual como
compra e venda de imóvel.
A alegação não prospera.
Ao contrário do que afirma a parte agravante, o Tribunal de origem não
qualificou a relação jurídica como compra e venda de imóvel para fins de exigência de
outorga uxória. O que o acórdão consignou foi que, embora o instrumento se
denominasse "Sociedade em Conta de Participação", a finalidade do autor era adquirir
unidade imobiliária, mas isso não significou reconhecimento de que se tratava de
direito real imobiliário sujeito à exigência dos arts. 73 e 74 do CPC.
Com efeito, a Corte de origem consignou expressamente (e-STJ Fl. 614):
"não há matéria de fundo societário a incidir a previsão dos arts. 966 a 1.195, da
Lei Substantiva, a atrair a competência da Vara Regional de Competência
Empresarial e de Conflitos Relacionados à Arbitragem, não havendo, portanto,
que se admitir a incompetência do Juízo de origem."
"conquanto não se ignore o rótulo dado ao pacto celebrado entre as partes,
'Instrumento Particular de Constituição de Sociedade em Conta de Participação'
Documento eletrônico VDA55260724 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 23/03/2026 16:33:07
Código de Controle do Documento: 466f38a0-41f1-48a2-b107-33a5a56084f7

(e-fls.
), o Autor assevera em sua exordial, que não tinha o interesse em
30/36
participar do empreendimento e nem tornar pública a sua participação,
possuindo o intuito de aderir ao contrato estipulado de forma unilateral pela
Corré, para adquirir uma unidade imobiliária"
Para acolher a tese da agravante de que se trataria de direito real
imobiliário a exigir outorga uxória, seria necessário desconstituir a conclusão do
Tribunal de origem de que a relação jurídica consistia em sociedade em conta de
participação com peculiaridades que a afastavam do regime de direito real imobiliário.
Tal providência demandaria, inexoravelmente, o amplo revolvimento do
arcabouço fático-probatório dos autos, notadamente:
Reexame dos contratos celebrados entre as partes e de suas cláusulas
a)
específicas;
Reanálise das declarações das partes sobre a natureza e finalidade da
b)
contratação;
Revaloração das circunstâncias específicas que levaram o Tribunal de
c)
origem a concluir pela não incidência do regime de direito real imobiliário, a despeito do
objetivo de aquisição de unidade;
Reinterpretação da qualificação jurídica atribuída pelo Tribunal local à
d)
relação estabelecida entre as partes.
Incide, no ponto, o óbice da Súmula 7 do STJ: "A pretensão de simples
reexame de prova não enseja recurso especial."
A alegação de que se trataria de mera "revaloração jurídica" não tem o
condão de afastar o óbice da
pois a qualificação jurídica de uma
Súmula 7/STJ,
relação contratual, após detida análise do acervo probatório pelas instâncias
ordinárias, configura típico reexame vedado em recurso especial.
A propósito, o precedente já citado na decisão monocrática (e-STJ Fl. 615):
"A revisão da conclusão do Tribunal de origem (acerca da razoabilidade do
percentual a ser penhorado) demandaria o reexame do conjunto fático-
probatório dos autos, o que não é possível no âmbito do recurso especial, nos
(AgInt no
Rel. Ministro
termos da Súmula 7 do STJ."
REsp 1847503/PR,
MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em
DJe
30/03/2020,
06/04/2020)
4. Da alegada violação aos arts. 85, §§1o e 2o, e 86, caput, do CPC -
honorários sucumbenciais
Quanto à redistribuição do ônus sucumbencial, agravante sustenta que a
questão seria "simples", não demandando reexame de provas, pois a improcedência
dos lucros cessantes (montante superior a trezentos mil reais) ensejaria sucumbência
recíproca.
A alegação não merece acolhida.
O Tribunal a quo consignou expressamente (e-STJ Fl. 615):
Documento eletrônico VDA55260724 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 23/03/2026 16:33:07
Código de Controle do Documento: 466f38a0-41f1-48a2-b107-33a5a56084f7

"Em virtude do resultado do julgamento, considerando-se a mínima
, rejeito o pedido de inclusão de honorários de
sucumbência do Autor
sucumbência aos patronos da Corré apelante"
Para reverter essa conclusão e reconhecer a sucumbência recíproca, seria
necessário que esta Corte:
Reavaliasse o valor econômico dos lucros cessantes em relação ao valor
a)
total da condenação, para determinar se a sucumbência foi efetivamente "mínima" ou
representou parcela significativa;
Reexaminasse a complexidade da causa e o trabalho realizado pelos
b)
advogados, para ponderar a adequação da fixação dos honorários apenas em desfavor
das rés;
Revisse a aplicação do parágrafo único do
do CPC ao caso
c)
art. 86
concreto, que dispensa a distribuição proporcional quando um litigante sucumbir em
parte mínima do pedido.
Tais providências demandam, inexoravelmente, o reexame do conjunto
fático-probatório dos autos e a revaloração das circunstâncias específicas do caso
concreto, o que esbarra no óbice da Súmula 7/STJ.
A simples alegação de que o valor dos lucros cessantes seria "relevante"
(superior a trezentos mil reais) não é suficiente para, por si só, afastar a conclusão do
Tribunal de origem quanto à "mínima sucumbência", pois tal análise deve considerar
não apenas o valor absoluto, mas também a proporção em relação ao total da
condenação, a natureza dos pedidos e as demais circunstâncias do caso concreto.
A propósito, o precedente já citado na decisão monocrática quanto à
impossibilidade de reexame de grau de sucumbência (e-STJ Fl. 616):
"A revisão da conclusão do Tribunal de origem demandaria o reexame do
conjunto fático-probatório dos autos, o que não é possível no âmbito do recurso
(AgInt no
Rel.
especial, nos termos da Súmula 7 do STJ."
REsp 1847503/PR,
Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em
DJe
30/03/2020,
06/04/2020)
É de rigor, portanto, a manutenção integral da decisão agravada.
Do exposto, nego provimento ao agravo interno.
5.
Majoro os honorários advocatícios fixados em desfavor da parte recorrente
em 10% (dez por cento) sobre o valor já fixado na origem, com fundamento no art. 85,
§ 11, do Código de Processo Civil.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55260724 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 23/03/2026 16:33:07
Código de Controle do Documento: 466f38a0-41f1-48a2-b107-33a5a56084f7

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.985.836 / SP
Número Registro: 2025/0252819-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10412680820238260100
Sessão Virtual de
a
24/03/2026
30/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJMG)

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA SOARES CAMELO CORDIOLI

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : SPE STX 34 DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO S.A.
ADVOGADOS : PATRICK DE ALMEIDA BRITO - RJ218131
CHARLIANE SOUSA DE MESQUITA - RJ216772
THAYENE SIMÕES DA SILVA - RJ222161
JULIANA SATHLER FELIX FERREIRA - RJ167869
AGRAVADO
: FLAVIO DI IORIO
ADVOGADO
: ANTONIO CARLOS TESSITORE GUIMARÃES DE SOUZA -
SP330657
INTERES.
: 7EVEN 6IX INTERMEDIACAO IMOBILIARIA LTDA
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - COMPRA
E VENDA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : SPE STX 34 DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO S.A.
Documento eletrônico VDA55530521 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 01:11:57
Código de Controle do Documento: f3ad74d8-2baf-41d2-9183-3c94c9a53b3f

ADVOGADOS : PATRICK DE ALMEIDA BRITO - RJ218131
CHARLIANE SOUSA DE MESQUITA - RJ216772
THAYENE SIMÕES DA SILVA - RJ222161
JULIANA SATHLER FELIX FERREIRA - RJ167869
AGRAVADO
: FLAVIO DI IORIO
ADVOGADO
: ANTONIO CARLOS TESSITORE GUIMARÃES DE SOUZA -
SP330657
INTERES.
: 7EVEN 6IX INTERMEDIACAO IMOBILIARIA LTDA
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
24/03/2026
30/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
João Otávio de Noronha.

Brasília, 30 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55530521 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 01:11:57
Código de Controle do Documento: f3ad74d8-2baf-41d2-9183-3c94c9a53b3f